Tribunal: TJMT
Processo: 0018302-20.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Apelação Cível interposta por Pantanal Transportes Urbanos Ltda em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, a qual, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais de no 0018302-20.2013.811.0041 ajuizada por Elianil Tatiana Carvalho Pinho Santiago e Elianildes Carvalho Neves, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Compulsando o ato sentencial verifica-se que o Juízo de 1o grau excluiu o Município de Cuiabá da lide por ilegitimidade passiva, mantendo apenas a empresa privada “Pantanal Tranportes Urbanos Ltda”, ora apelante.
Pois bem.
De acordo com Regimento Interno deste Sodalício:
Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete: (...)
II - Julgar: a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;
Ainda de acordo com a jurisprudência deste Tribunal:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO PROPOSTA POR EMPRESA PRIVADA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM FACE DE INVASORES NÃO IDENTIFICADOS – FAIXA DE DOMÍNIO DA FERROVIA – INTERESSE JURÍDICO DAS FAZENDAS PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE POSSESSÓRIA – COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Em regra, é a presença do ente público que determina a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, de modo que, enquanto inexistir manifestação no sentido de integrar a lide, não se pode falar em competência absoluta da Vara Especializada.
2. Na hipótese em apreço, nenhuma das Fazendas Públicas figura como parte na ação originária, que fora proposta por empresa privada, concessionária de serviço público, em face de invasores desconhecidos, objetivando a reintegração de área de domínio da ferrovia.
3. Além disso, a ação originária possui natureza exclusivamente possessória, de sorte que, ainda que a área discutida integre, em tese, patrimônio público, o resultado do processo não atingirá a relação de domínio público, mas apenas a posse exercida pela concessionária, a afastar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.
(N.U 1016352-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)
Vê-se ainda que no apelo promovido pela empresa concessionária não se impugnou acerca da (i)legitimidade/exclusão do ente público, tecendo argumentos tão somente quanto à ausência da sua própria responsabilidade civil.
Pontuo ainda que mesmo em se tratando de empresa concessionária de serviço público a competência para a ação seria de uma Vara Cível e não da Fazenda Pública, conforme se extrai do julgado mencionado.
Sendo assim, considerando que a natureza da ação é eminentemente de direito privado e por não constar mais a Fazenda Pública em nenhum dos polos da ação principal, determino a retirada de pauta e procedo procedo a devolução dos autos à Secretaria para redistribuição urgente a uma das Câmaras de Direito Privado.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
AGAMENÔN ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO